Tribunal: TJSP
Processo: 1046308-78.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – Apreciação das preliminares no despacho saneador – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir aquelas desnecessárias – Lide que pode ser decidida apenas com a conclusão da perícia judicial – MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA INCLUSÃO DA SEGURADORA

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – Apreciação das preliminares no despacho saneador – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir aquelas desnecessárias – Lide que pode ser decidida apenas com a conclusão da perícia judicial – MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER – Indeferimento – Legitmidade de qualquer seguradora que faça parte do pool das empresas responsáveis pelo pagamento da indenização – MORA OU INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – Questão irrelevante para o pagamento da indenização – Súmula 257 do STJ – ACIDENTE DE TRÂNSITO E INVALIDEZ – Comprovação pela conclusão pericial – DECAIMENTO SUBSTANCIAL DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU – Inversão do ônus e redimensionamento – Cabimento.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1046308-78.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000502038
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046308-78.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado NATANAEL FERREIRA
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1046308-78.2017.8.26.0100
2
28a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado: NATANAEL FERREIRA FERNANDES
MM. Juíza de Direito: Dra FLAVIA POYARES MIRANDA
VOTO No 27069
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT AÇÃO DE COBRANÇA
NULIDADE DA SENTENÇA INOCORRÊNCIA Apreciação
das preliminares no despacho saneador CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CARACTERIZAÇÃO Juiz é o destinatário da
prova, cabendo-lhe indeferir aquelas desnecessárias Lide que
pode ser decidida apenas com a conclusão da perícia judicial
MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA INCLUSÃO DA
SEGURADORA LÍDER
Indeferimento
Legitmidade de
qualquer seguradora que faça parte do pool das empresas
responsáveis pelo pagamento da indenização
MORA OU
INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO Questão
irrelevante para o pagamento da indenização Súmula 257 do STJ
ACIDENTE DE TRÂNSITO E INVALIDEZ Comprovação
pela conclusão pericial DECAIMENTO SUBSTANCIAL DO
PEDIDO SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU Inversão do
ônus e redimensionamento Cabimento.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
A sentença, de fls. 223/226, agregada da
decisão que não conheceu dos embargos de declaração (fls. 239/240), julgou
parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório
(DPVAT), ajuizada por Natanael Ferreira Fernandes contra Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais S/A, condenando a demandada ao pagamento
de R$ 1.350,00, atualizado desde a data do dano e acrescido de juros de mora a
partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, condenou cada litigante a
arcar com as custas e despesas, recíproca e proporcionalmente distribuídos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1046308-78.2017.8.26.0100
3
compensados, meio a meio, e ao pagamento de honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado quanto o autor os
benefícios da gratuidade.

Inconformada, a seguradora interpôs
recurso de apelação (fls. 242/266). Arguiu, inicialmente, a nulidade da sentença
por ausência de apreciação das preliminares suscitadas na contestação.
Sustentou que o polo passivo deve ser alterado para inclusão da Seguradora Líder,
que administra os recursos do DPVAT; suscitou cerceamento de defesa, pois não
foi designada audiência para oitiva do autor e nem foi expedido ofício para a
Delegacia de polícia a fim de verificar qual o veículo envolvido no acidente que
deu causa ao pedido; o pedido foi rejeitado na esfera administrativa em razão da
inadimplência do prêmio do seguro pela vítima, proprietária do veículo; o Boletim
de Ocorrência não prova o acidente, por se tratar de documento unilateral. Por
fim, afirmou que decaiu em parte mínima do pedido, não se justificando a fixação
da sucumbência com base no valor da causa, postulando, subsidiariamente, a
redução dos honorários.

Contrarrazões a fls. 271/280.

O
recurso
preenche
os
requisitos
objetivos de admissibilidade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1046308-78.2017.8.26.0100
4

Cuidam os autos de ação de cobrança
de seguro obrigatório, ajuizada por Natanael Ferreira Fernandes contra Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais, sustentando o autor que foi vítima de
acidente automobilístico em 18/01/2016, vindo a sofrer lesões no pé esquerdo, de
natureza grave, e invalidez permanente, razão pela qual postulou a quantia de
R$ 13.500,00.

Afasta-se, inicialmente, a preliminar de
nulidade da sentença, pois no saneamento do processo (fls. 149/150) as
objeções de mérito, suscitadas na contestação, foram apreciadas e afastadas.

E
no
que
tange
à
alegação
de
cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário da prova cabe-lhe, mercê da
dicção do art. 370 do CPC, determinar a produção daquelas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou
meramente protelatórias. No caso concreto, mostra-se suficiente para o deslinde
da causa a prova pericial produzida.
Não
obstante,
é
descabida
e
desnecessária a substituição do polo passivo pela Seguradora Líder. Nenhum
operador do direito ignora, mercê de reiterados pronunciamentos pretorianos, que
a indenização relacionada com o seguro DPVAT pode ser cobrada de qualquer
seguradora que integre o grupo de seguradoras responsáveis pelo pagamento de
tais verbas indenizatórias. E isso pela simples e boa razão de que a lei de
regência, sobre fixar referido pool de seguradoras, estabeleceu entre elas o
vínculo da solidariedade. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1046308-78.2017.8.26.0100
5
“Seguro DPVAT. Cobrança. Pretensão de substituição
da seguradora requerida pela Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT. Impossibilidade. Participação
da requerida em consórcio previsto no art. 7o da Lei 6.194/74.
Legitimidade passiva configurada.”1

Outrossim, aplicável ao caso concreto a
Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, pois dito verbete sumular não
estabelece qualquer distinção entre o terceiro, vítima do acidente, atingido por
veículo cujo dono está inadimplente com o prêmio do seguro, e o próprio
proprietário, vítima do sinistro, que se encontra inadimplente relativamente ao
seguro DPVAT.

De rigor, em semelhante cenário, a
aplicação, por analogia, do princípio hermenêutico segundo o qual "onde a lei não
distingue, não pode o intérprete distinguir" ('ubi lex non distinguit nec nos
distinguere debemus'), o que viabiliza a conclusão de que a eventual mora ou
inadimplência do seguro não se erige como motivo para que se negue o
pagamento da indenização securitária.

Nesse sentido:
“ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. A ausência da
comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório
(DPVAT) não autoriza a recusa do pagamento da indenização
respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é a proprietária
1 TJSP 36a Câmara de Direito Privado Apelação Cível no 1042174-71.2018.8.26.0100 Rel. Des Walter Exner J. 13/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1046308-78.2017.8.26.0100
6
do veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior Tribunal
de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).”2

Quanto
ao
tema
de
fundo,
foi
comprovado o acidente, assim como o nexo causal com as lesões sofridas e que
deram causa ao decreto de indenização.

Com efeito, o laudo pericial concluiu que
(fls. 174/181):
“Caracterizado nexo de causalidade entre o dano
descrito e o acidente sofrido.
Não apresenta quadro mórbido anterior ao acidente,
que teve influência no desencadeamento da lesão, de acordo
com os elementos dos autos.
Dano corporal quantificado em 10% em analogia a
Tabela da Susep.”

Sendo assim, correta a sentença que
reconheceu a responsabilidade da ré pelo pagamento da indenização, sendo
irrelevante a apresentação do boletim de ocorrência, haja vista a comprovação do
acidente por outros meios.

Por fim, quanto aos honorários de
sucumbência, verifica-se que o autor decaiu em parte significativa de seu pedido,
pois a condenação foi de apenas 10% do pedido certo e determinado.
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 1002302-84.2018.8.26.0541 Rel. Des. Felipe Ferreira J. 18/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1046308-78.2017.8.26.0100
7
Evidente,
portanto,
a
sucumbência
substancial do autor, de sorte a se aplicar, na espécie, o disposto no art. 86, §
único, do CPC, e reconhecer a responsabilidade do apelado pelos ônus da
sucumbência.
Dessa maneira, o recurso da requerida
comporta parcial acolhimento, a fim de se reconhecer a sucumbência integral do
apelado, fixando-se a verba honorária a seu cargo em 15% sobre o valor da
condenação, observados os ditames da assistência judiciária gratuita.
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos acima enunciados.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR